Tribunal: TJSP
Processo: 3005811-84.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Medicamento. Pretensão ao redirecionamento da ação para a União Federal. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Medicamento. Pretensão ao redirecionamento da ação para a União Federal. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Declaratórios rejeitados.